Tribunal: TJSP
Processo: 0053859-14.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0053859-14.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOAQUIM
ALVES FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0053859-14.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 10.570
Agravo em Execução no 0053859-14.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Joaquim Alves Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Prazo inicial da prescrição da
pretensão executória. Trânsito em julgado da condenação
para ambas as partes. Entendimento recente do E. Supremo
Tribunal Federal no RE 696533/SC. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Joaquim
Alves Ferreira contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da
5a Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que
indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão
executória em relação ao PEC no 0001757-49.2018.8.26.0050
(fls. 21/23).
O agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição da
pretensão executória, sustentando que o termo inicial é a data
na qual a sentença condenatória transitou em julgado para a
acusação e não a data na qual o acórdão confirmatório da
condenação alcançou a definitividade em relação a ambas as
partes, como reconhecido na decisão agravada (fls. 01/12).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 27/31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0053859-14.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/6
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 37).
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou o r. parecer
manifestando-se pelo não provimento do recurso (fls. 44/45).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, ressalto que, respeitado o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo
inicial da contagem da prescrição a pretensão executória é o do
trânsito em julgado para a acusação, filio-me à recente
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de
que o termo inicial é o do trânsito em julgado para ambas as
partes, pois apenas nesse momento é possível a real execução
da pena imposta.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0053859-14.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/6
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS.
IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória
pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se
encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento
anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória
da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória.
2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão
executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o
direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a
existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça
efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias,
como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do
recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de
que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem
do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a
acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição
de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a
efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o
trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição
da pretensão executória. II. DEMAIS TESES VENTILADAS NO RECURSO
ESPECIAL. 5. As teses de mérito do recurso especial já foram
examinadas pelo Supremo Tribunal Federal por duas vezes. Uma, em
sessão virtual posteriormente anulada pela Turma para trazer a matéria
à discussão presencial. Outra, pelo Ministro Luiz Fux, em habeas corpus
impetrado pelo ora recorrente. 6. Ressalto, no ponto, que os tipos
penais em análise não exigem a ocorrência de dano ao erário. Como se
sabe, a regra para a contratação pelo poder público é que os contratos
sejam precedidos de procedimento licitatório, assegurando a
concorrência entre os participantes, com o objetivo de obter a proposta
mais vantajosa para a Administração Pública. Por esta razão, as
hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitação são taxativas e não
podem ser ampliadas. O bem jurídico tutelado aqui é, em última
instância, a própria moralidade administrativa e o interesse público,
prescindindo a consumação dos delitos em análise, repita-se, da
ocorrência de dano ao erário, uma vez que o interesse público já foi
lesado pela ausência de higidez no procedimento licitatório. 7. De todo
modo, a análise acerca da ocorrência de dano ao erário ou da presença
de dolo específico exigem o revolvimento de fatos e provas, o que é
vedado no âmbito dos recursos excepcionais (SUM 7/STJ e SUM
279/STF). III. CONCLUSÃO 8. Recurso especial não conhecido.
Determinação de imediata execução da pena imposta pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região, a quem delegada a execução da pena.
Expedição de mandado de prisão. (RE 696533, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 06/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0053859-14.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/6
02-03-2018 PUBLIC 05-03-2018).
Saliento, também, que, em consulta ao sítio eletrônico do
Colendo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a Corte
reconheceu a repercussão geral da questão (ARE 848107 - RG,
Relator Min. DIAS TOFFOLI).
Feitas essas considerações, passo à análise do caso dos
autos.
Segundo
documentos
dos
autos, o agravante foi
condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade (fls. 15/16).
Em seguida, foi interposto recurso de apelação, ao qual
foi negado provimento. Essa decisão colegiada transitou em
julgado para a acusação em 06/06/2016 e para a Defesa em
05/07/2017 (cf. fls. 34 e 37 autos originários), data esta
adotada na r. decisão impugnada como marco inicial da
contagem do prazo do mandado de prisão.
Nos termos acima expostos, nenhum reparo está a
merecer a r. decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0053859-14.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/6
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator